Tribunal: TJDFT
Processo: 0004810-41.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDUTAS DESCRITAS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO COMO ATOS ÍMPROBOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RE 852.745/SP. MERA AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRITIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. MAIS DE UMA DÉCADA ENTRE OS FATOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRETENSÃO FULMINADA. CONSIDERAÇÕES MERITÓRIAS (AD ARGUMENTANDUM). DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o entendimento vinculativo oriundo da Suprema Corte (RE no 852475/SP), proferido em sede de repercussão geral, "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".
1.1. De outro lado, apreciando o tema 666 da repercussão geral, a mesma Corte Suprema, no julgamento do RE 669.069, firmou a seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
1.2. No caso dos autos, a demanda não foi proposta com supedâneo em atos de improbidade administrativa, inexistindo, na inicial, a descrição das condutas ímprobas de cada réu e sua subsução às hipóteses veiculadas na Lei no 8.429/92, não sendo possível a alteração da natureza da demanda em sede recursal, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
1.3. Aplicação, por interpretação isonômica, do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, reconhecendo-se, por conseguinte, estar fulminada a pretensão ressarcitória ministerial, uma vez que os fatos remontam aos anos de 1992 a 1999 e a presente demanda somente foi ajuizada em 2013.
2. Sem embargo do reconhecimento da prescrição, ad argumentandum tantum, faz-se consideração meritória para registrar-se que das irregularidade descritas na inicial não resultam efetivo dano ao erário, o qual precisa ser comprovado, até mesmo porque também não se estabeleceu a relação desses alegados prejuízos com aqueles atos irregulares nem se demonstrou em que medida os atrasos nas obras e eventuais fugas do objeto contratado repercutiram nesse prejuízo.
2.1. Assim, ainda que não estivesse prescrita a pretensão manejada na presente demanda, não mereceria reforma a sentença apelada, afinal, não foram comprovados os prejuízos ao erário decorrentes dos atos descritos na inicial.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.